Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-07.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000694-07.2011.8.14.0005

APELANTE: HELCIO LORENZONI - EPP

APELADO: SANTA CLARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA PROCESSUAL. TERCEIRO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Irani Marinho Lorenzoni contra acórdão que não conheceu de anteriores aclaratórios por ausência de legitimidade recursal, ante a inexistência de admissão formal como assistente e ausência de interesse jurídico direto, bem como rejeitou embargos opostos por Hélcio Lorenzoni – EPP. A embargante alegou contradição e omissão quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade recursal, à apreciação da assistência processual, ao pedido de gratuidade da justiça, à violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, isonomia processual e acesso à justiça, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a ilegitimidade recursal da embargante e, simultaneamente, apreciar aspectos relacionados à assistência processual e à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a embargante demonstrou interesse jurídico direto apto a justificar sua intervenção no feito como assistente ou terceira prejudicada; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e revaloração probatória, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado não apresenta contradição ao reconhecer a ilegitimidade recursal da embargante e explicitar os fundamentos pelos quais inexistia interesse jurídico apto à assistência processual, porquanto tal fundamentação integra o próprio juízo de admissibilidade recursal.

A ausência de admissão formal da intervenção processual impede a prática de atos recursais próprios de sujeito processual regularmente integrado à lide.

A condição de terceira prejudicada exige demonstração concreta de nexo jurídico direto com a relação discutida em juízo, sendo insuficiente a existência de interesse meramente patrimonial, econômico ou reflexo.

A possibilidade de assistência em qualquer grau de jurisdição não afasta a necessidade de demonstração de interesse jurídico qualificado, requisito não evidenciado no caso concreto.

A alegação de irregularidade de representação processual da parte adversa foi expressamente apreciada, inexistindo nulidade processual diante da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo comprovado.

A pretensão de reexaminar a valoração da prova documental e a alegada existência de acordo ou transação configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando os fundamentos adotados forem suficientes e coerentes para sustentar a conclusão do julgado.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão.

Embora os aclaratórios revelem aproximação com hipótese de embargos protelatórios, não ficou evidenciado dolo processual ou abuso manifesto apto a justificar, naquele momento, aplicação de multa ou condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração probatória sob alegação genérica de omissão ou contradição.

O interesse jurídico necessário à assistência processual e à condição de terceiro prejudicado exige vínculo jurídico direto com a relação controvertida, não sendo suficiente interesse patrimonial reflexo.

A ausência de admissão formal da intervenção processual impede o exercício de legitimidade recursal pela parte postulante.

O prequestionamento implícito satisfaz a exigência de debate da matéria jurídica, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresentar fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 104, 119, parágrafo único, 489, §1º, IV, 932, 996, parágrafo único, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA IRANI MARINHO LORENZONI
em face do acórdão de id 35442076, por meio do qual este Colegiado não conheceu dos embargos declaratórios anteriormente opostos pela ora embargante e rejeitou os embargos manejados por
HÉLCIO LORENZONI – EPP
, mantendo íntegra a decisão anteriormente proferida e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão embargado. Aduz, em síntese, que o decisum incorreu em contradição ao reconhecer sua ausência de legitimidade recursal e, simultaneamente, apreciar aspectos meritórios relacionados ao pedido de assistência e à gratuidade da justiça. Afirma que o acórdão teria deixado de apreciar questões essenciais suscitadas nos aclaratórios anteriormente opostos, especialmente quanto à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia processual e do acesso à justiça. Defende possuir interesse jurídico direto na controvérsia, alegando ser diretamente atingida pelos efeitos patrimoniais da decisão judicial. Sustenta, ainda, que o julgado teria se omitido acerca da documentação acostada aos autos com o objetivo de comprovar sua hipossuficiência financeira, bem como acerca da alegada distinção de tratamento processual entre sua situação e a da assistente litisconsorcial vinculada à parte adversa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reconhecer sua legitimidade processual, admitir sua intervenção no feito e reapreciar o pedido de gratuidade da justiça, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, defendendo que a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Argumenta que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Assevera, ainda, que permanece ausente a demonstração de interesse jurídico apto a justificar a intervenção de terceiro pretendida, destacando que o alegado interesse ostenta natureza meramente patrimonial e reflexa.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão de id 35442076, por meio do qual esta Turma não conheceu dos embargos declaratórios opostos por MARIA IRANI MARINHO LORENZONI, reconhecendo sua ilegitimidade recursal ante a ausência de admissão no feito como assistente e a inexistência de interesse jurídico direto, e rejeitou os embargos de declaração opostos por HÉLCIO LORENZONI – EPP, por compreender que a insurgência buscava rediscutir matérias já apreciadas, mantendo-se incólume o julgamento anterior e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à renovação de teses já examinadas, tampouco à rediscussão do mérito sob a roupagem de pretenso vício decisório.

No caso, os embargos opostos por MARIA IRANI MARINHO LORENZONI não demonstram qualquer vício no acórdão embargado. A alegada contradição entre o não conhecimento de seus embargos anteriores e o exame da inexistência de interesse jurídico não subsiste.

O acórdão apenas explicitou as razões pelas quais a embargante não detinha legitimidade recursal, consignando que a pretensão de intervenção não havia sido deferida e que o interesse invocado era meramente patrimonial, insuficiente para autorizar a assistência. Tal fundamentação integra o próprio juízo de admissibilidade, não havendo incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da ilegitimidade recursal e a exposição dos motivos que impediam a formação da qualidade processual pretendida.

Também não há omissão quanto ao fato de a decisão monocrática de id 23430356 ter apreciado apenas a gratuidade da justiça.

O acórdão embargado enfrentou a questão sob perspectiva suficiente ao julgamento dos aclaratórios então submetidos, concluindo que a requerente não integrava a relação processual e, por isso, não poderia manejar recurso como parte ou assistente.

A ausência de admissão formal da intervenção impede a prática de atos recursais próprios de sujeito processual já admitido, sendo irrelevante, para esse fim, a tentativa de converter o inconformismo em pretensão autônoma de reapreciação da assistência.

De igual modo, a invocação do art. 996, parágrafo único, do CPC, igualmente, não altera a conclusão adotada.

A condição de terceiro prejudicado exige demonstração de nexo de interdependência entre o interesse jurídico afirmado e a relação submetida ao julgamento, não bastando interesse econômico, patrimonial ou reflexo.

No acórdão embargado, restou expressamente assentado que Maria Irani Marinho Lorenzoni não demonstrou posse, titularidade, relação jurídica própria ou qualquer elemento concreto que a vinculasse diretamente ao direito material discutido, circunstância que afasta tanto a assistência quanto a legitimidade recursal como terceira prejudicada.

Também não procede a alegação de omissão acerca do art. 119, parágrafo único, do CPC.

O acórdão embargado não afastou a intervenção apenas em razão do momento processual do pedido.

O fundamento central foi a ausência de interesse jurídico direto, tendo a formulação tardia sido mencionada apenas como circunstância adicional a revelar tentativa de rediscussão de matéria já julgada.

Assim, ainda que a assistência possa, em tese, ser admitida em qualquer grau de jurisdição, tal possibilidade não dispensa o requisito essencial do interesse jurídico qualificado, ausente na hipótese.

Quanto aos embargos de HÉLCIO LORENZONI – EPP, igualmente não se identifica qualquer vício integrativo.

A tese de irregularidade de representação processual da parte adversa foi apreciada no acórdão embargado, que expressamente consignou a inexistência de nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados, inclusive à luz da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo demonstrado.

A pretensão de novo exame dos arts. 76, 104 e 932 do CPC revela apenas inconformismo com a solução adotada.

Lado outro, a alegação relativa à suposta má valoração da prova documental e à existência de acordo/transação também não evidencia omissão.

O acórdão embargado registrou que a questão já havia sido analisada no julgamento anterior, concluindo-se pela insuficiência do argumento para modificar o desfecho da demanda.

O que se pretende, em verdade, é a reabertura da valoração probatória, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à gratuidade da justiça requerida por Hélcio Lorenzoni – EPP, inexiste obscuridade ou contradição.

O acórdão foi claro ao assentar que o pedido não merecia acolhimento por ter sido formulado de modo inadequado na via aclaratória e, de todo modo, sem demonstração robusta da hipossuficiência.

Os fundamentos são cumulativos e compatíveis entre si, não havendo qualquer incerteza decisória a ser aclarada.

Também não prospera a alegação de deficiência de fundamentação com base no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Na realidade, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha indicado, de forma suficiente e coerente, os fundamentos que sustentam a conclusão adotada.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que os embargos de declaração não impõem ao órgão julgador o dever de responder questionários formulados pela parte ou de mencionar, um a um, todos os dispositivos legais invocados, quando a matéria essencial ao julgamento foi suficientemente enfrentada.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, rejeito os pedidos formulados em contrarrazões de aplicação de multa por embargos protelatórios, condenação por litigância de má-fé, majoração dos honorários para 20% e certificação imediata do trânsito em julgado.

Embora os aclaratórios não mereçam acolhimento, não se evidencia, de forma inequívoca, dolo processual ou abuso manifesto apto a justificar, neste momento, a imposição das penalidades postuladas.

A majoração honorária já foi realizada no acórdão embargado, não se mostrando cabível nova elevação em razão do julgamento destes aclaratórios.

A certificação do trânsito em julgado, por sua vez, deve observar o regular fluxo processual e os prazos legais aplicáveis.

Dessa forma, verifica-se que todos os argumentos deduzidos pela embargante foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Rememoro que ao opor embargos de declaração, a parte pode requerer, e obter, pronunciamento fundamentado sobre determinada matéria jurídica, inclusive, para fins de posterior interposição de recurso à instância
ad quem
. Todavia, no caso dos autos, o presente recurso se aproximou da linha tênue de interposição de embargos protelatórios.

Assim,
advirto à parte embargante de que seu comportamento é censurado pelo ordenamento jurídico e sujeito à multa em caso de persistência.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 02/06/2026